Tribunal: STF
Processo: HC 82157
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-19
Data de publicação: 2002-11-19

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus ajuizado em favor de paciente denunciado como
incurso no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. 2.
Suspensão do processo e produção antecipada de prova (art. 366 do
Código de Processo Penal). 3. A produção antecipada de provas
afigura-se necessária sempre que houver possibilidade de que o
tempo possa afetar a aferição da verdade real. 4. Em crimes para
cujo deslinde se revela imprescindível prova testemunhal, não se
afigura desarrazoada a decisão que a considera urgente para os
fins do art. 366 do CPP. 5. Ordem de habeas corpus indeferida.